Tribunal: TJPA
Processo: 0804210-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804210-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO BATISTA COSTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0804210-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
RODRIGO BATISTA COSTA – CPF 046.939.422-60

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO - BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800429-79.2024.8.14.0501

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE POR ABUSO DE AUTORIDADE E TORTURA. IMPROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
RODRIGO BATISTA COSTA
, contra ato do juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro - Belém/PA nos autos do processo n°
0800429-79.2024.8.14.0501
.

Narra a inicial que em
08 de março de 2024
o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. No entanto, a prisão teria sido maculada pela conduta policial empregada.

Isto porque, conforme depoimentos dos próprios condutores, em
nenhum momento foram indicadas condutas de resistência pelo investigado
, nada sendo relatado no sentido de justificar ou de ser necessário o uso da força em seu desfavor.

Em contrapartida, no
laudo pericial
a que foi submetido há a
constatação de “hiperemia conjuntival bilateralmente” com ofensa à integridade corporal
ou à saúde do periciando relacionando ao fato em apuração (Id 110666818).

(...) De acordo com o histórico registrado no laudo citado, o periciando relatou ter sofrido agressão física por policiais e/ou agentes de segurança, por meio de “sacoladas” e spray de pimenta nos olhos durante a sua prisão e disse não ter recebido atendimento médico, o que converge com o teor dos ferimentos identificados.

(...) A autoridade coatora, ao proferir decisão, desprezou as informações mencionadas, tratando a séria possibilidade de comportamento vil praticado por policiais militares, devidamente reforçada por laudo pericial imparcial e idôneo, como se especulação fosse.

– Petição inicial em HC, ID 18601414

Como argumentos para a concessão da ordem, aponta que a prisão ocorreu mediante nulidade absoluta, tendo contaminado o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos prestados subsequentemente, não podendo estes serem usados em desfavor do paciente.

Em sede de pedidos, requer seja
(i)
reconhecida a nulidade processual decorrente do abuso de autoridade e tortura por parte da guarnição policial, com o consequente
(ii)
relaxamento da prisão e
(iii)
trancamento da ação penal.

No ID 18704733 a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a autoridade ora coatora:

Diante dos fatos, foi feito diligências para localizar o paciente, e ele foi localizado e supostamente foi encontrado: balança, um rolo de papel filme, 26 (vinte e seis) pequenos embrulhos de uma substância análoga a maconha, 3 (três) pequenos embrulhos de uma substância análoga a óxi e o valor de R$ 80,00 (oitenta).

– ID 17095164

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido do não conhecimento da impetração:

Prima facie, o presente writ tem por fundamento a nulidade das provas em decorrência dos indícios de tortura e a falta de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal contra o Paciente, cujo constrangimento, na visão do Impetrante, merece ser sanado através da concessão da ordem de Habeas Corpus, ora pleiteada.

Entretanto, a análise de tais alegações demanda exame e valoração de provas, o que é inviável na via estreita deste writ, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

(...) Portanto, o motivo do trancamento da Ação Penal deve estar evidente, demonstrado de planos, sem que haja a necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

Quanto a alegação de prática de tortura dos Policiais Militares na intenção de obter provas, inexistem quaisquer provas nos autos que demonstrem o ocorrido, sendo que o abuso de autoridade, nesse caso, deverá ser provado pela parte que o alega.

– ID 17161172

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - DA VIOLÊNCIA POLICIAL

A princípio, aponto que o argumento de ilegalidade da prisão não pôde ser confirmado a partir da análise da impetração e da documentação acostada.

Do auto de qualificação do paciente em sede policial, verifico inconsistência na alegação da violência policial empreendida.

Ele nada menciona sobre a suposta utilização de “spray de pimenta” que teria originado a anotação do laudo pericial, ainda que cite a suposta utilização de meios de constrição de liberdade inadequados por parte da equipe policial não confirmados no laudo pericial.

Do Auto de Qualificação e Interrogatório:

QUE na presente data foi apresentado nesta Delegacia por policiais militares; QUE na presença de sua advogada, a Dra. Eva Eliana de Souza Rocha – OAB 5059, apresenta o depoimento que segue; QUE afirma que estava em sua residência fazendo suas necessidades no quintal de casa, quando policiais militares chegaram em sua residencia; Que afirma que quando estava sendo abordado, estava na área do seu quintal, pois está construindo um banheiro de pvc em sua casa; QUE afirma que não estava portando nem escondendo nenhuma substância entorpecente, porém os policiais militares afirmaram que iriam apresentar ele depoente nesta Delegacia junto com drogas;
QUE afirma que os Policiais Militares bateram nele depoente, na região da costela e afirmaram que iriam dar um tiro nele; QUE afirma também que os policiais colocaram um saco de estopa na cabeça dele declarante
; QUE ele depoente então foi trazido para esta Delegacia de Polícia onde foi apresentado; QUE não sabe o quanto de droga foi apresentado pelos policiais militares e nem a natureza da droga;
QUE já foi preso e processado 2 vezes por tráfico de drogas
; QUE possui apenas uma enteada, sendo ela menor de idade; QUE sua enteada não é portadora de necessidades especiais; QUE dada a palavra a sua advogada, perguntou ao depoente se ele se sente perseguido pelos policiais militares, respondendo o interrogado que sempre são os mesmos policiais militares que o abordam para acusá-lo de tráfico.

– ID 18603065

Verifico que necessária, neste ponto, averiguação meritória incabível em sede de habeas corpus, especialmente na ausência de comprovação nesta impetração quanto ao alegado.

II - DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRESSUPOSTOS DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.

Não obstante, na verificação da possibilidade de concessão da ordem de ofício, nota-se que há evidência suficiente tanto da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes quanto fundadas e concretas suspeitas do envolvimento do paciente como autor.

Ademais, RODRIGO BATISTA COSTA consta no polo passivo de processo que tramita em razão do suposto cometimento de crime análogo àquele versado na presente demanda, o que desencoraja a revogação do decreto preventivo sobre ele decretado.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, por impossibilidade de apreciação dos pleitos nesta via e ausência de possibilidade de concessão de ordem de ofício.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2024